Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE. CHEQUE ENTREGUE NO ATO DA MATRÍCULA. EXTRATO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FATO IMPEDITIVO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da mensalidade vencida em 05.01.2021 no valor de R$704,00 acrescido de multa moratória contratual de 2%, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 1%. Em suas razões, em síntese, sustenta que o valor de R$704,00 era a título de caução e que inexiste inadimplência da parcela de janeiro/2021. Afirma que a quantia cobrada é indevida e deve ser restituída em dobro na forma do art. 42 do CDC, bem como defende a indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

IV. Depreende-se dos autos que as partes ajustaram contrato de prestação de serviços educacionais mediante o pagamento de 12 parcelas de R$880,00, conforme documentos datados de 26.11.2020 (ID 51949849/51949850). Observa-se que na oportunidade da assinatura do contrato a requerida entregou o cheque de n. 700128 no valor de R$704,00, sendo este valor exceção somente para o mês de janeiro/2021 no qual constava a anotação “Bom para 05.01.2021” (ID 51949851). A parte autora afirma que não compensou o cheque.

V. De outro lado, a parte ré junta aos autos declarações de quitação de valores relativos ao período de janeiro a dezembro de 2021 (ID 51951890/51951891). Somado a isto, extrai-se do extrato de ID 51951893 que o referido cheque foi compensado em 16.11.2021, juntamente com uma das mensalidades do ano de 2021. Dessa forma, resta claro que a parte ré/recorrente comprova fato impeditivo ao direito pleiteado da autora, na forma do art. 373, II, do CPC.

VI. Alem disso, verifica-se que o cheque relativo à parcela de janeiro/2021 somente foi compensado em atraso por razões alheias a vontade da requerida/recorrente, por erro de digitação e problemas internos, conforme afirmado pela própria parte autora (ID 51951894 – pág. 3), uma vez que a cartula já estava na posse da autora/recorrida quando do vencimento da mensalidade. Com efeito, não cabe atribuir a responsabilidade por inadimplência da parcela à parte ré que entregou a cartula no ato da matrícula, nem mesmo pode requerer a desconsideração das declarações de quitação de valores emitidas pela sua própria secretaria. Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

VII. Quanto ao pedido contraposto, este não merece acolhimento, pois restou comprovado que a quantia de R$704,00 era a título da primeira mensalidade de 2021, não havendo que se falar em restituição em dobro fundamentado no art. 42 do CDC.

VIII. No tocante ao pedido de danos morais pleiteados em pedido contraposto pelo recorrente, inexiste nos autos qualquer prova que indique que a recorrente em razão dos fatos narrados nos autos, tenha sofrido qualquer abalo emocional, o que impõe o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, mantido os demais termos. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.